Tribunal: CARF
Processo: 10680.010706/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010706/2008-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.436 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010706/2008-97
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.436 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.010706/2008-97

Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2004, constituído a pretexto da não comprovação de Área de Reserva
Legal e de Área de Preservação Permanente, com o arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN,
com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em parte na primeira instância,
razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado na sessão plenária de 02/09/2020,
prolatando-se o Acórdão no 2401-008.978 (e-fls. 227 a 231), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
ERRO NA MOTIVAÇÃO. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo a motivação elemento substancial e próprio da obrigação tributária, os equívocos
na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser
convalidado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular o lançamento por vício material.
O processo foi encaminhado à PGFN em 02/02/2021 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 232) e, em 28/02/2021, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 233/240 (Despacho de Encaminhamento de fl. 241).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, admitindo-se a rediscussão da matéria
“a deficiência na descrição dos fatos imputados ao contribuinte, vício na motivação do
lançamento, acarreta tão-somente a nulidade por vício formal”, conforme despacho de
02/04/2021 (e-fls. 244 a 246).
Como paradigmas aptos a instaurar a divergência foram considerados os Acórdãos
no 3403-00.269 e 203-09.332, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 3403-00.269
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/1998
a 31/12/1998 LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA.
VICIO DE FORMA. CONFIGURAÇÃO. O lançamento, como espécie de ato
administrativo, deve observar a regularidade de seus elementos constitutivos (sujeito,
forma, objeto, motivo e finalidade), de tal maneira que os defeitos existentes na
motivação de sua lavratura, quando não refletem a adequada razão de sua realização,
configuram vício de forma por prejudicar o contraditório e a ampla defesa, impondo sua
nulidade. Processo anulado ab initio.”
Acórdão no 203-09.332
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMUNIDADE - NULIDADE POR
VÍCIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento de vício
insanável, tornando nula a respectiva constituição. Processo anulado ab initio.
Para a matéria, a Recorrente apresenta as seguintes alegações:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.436 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.010706/2008-97

- o Código Tributário Nacional (art. 142) e o Decreto no 70.235/72, que regula o
Processo Administrativo Fiscal, estabelece os requisitos que devem fazer parte do auto de
infração, em seus arts. 10 e 11;
- os requisitos constantes dos artigos citados possuem natureza formal, ou seja,
determinam como o ato administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se;
- tal disciplina tem por objetivo uniformizar o procedimento de autuação da
fiscalização, de maneira a conferir garantias ao contribuinte, em especial da ampla defesa e do
contraditório;
- um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às
formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, como ocorreu no presente caso o
que, inclusive, restou reconhecido no julgamento;
- na hipótese em apreço, a deficiência da motivação fática do lançamento é causa
de anulação por vício formal, vez que foi preterida a determinação estabelecida em lei. A
propósito, a jurisprudência do CARF é farta em decisões que anulam o auto de infração por vício
de forma, em razão da falta de preenchimento de alguns dos requisitos estipulados no art. 10 e 11
do Decreto no 70.235/72 e/ou art. 142 do CTN;
- o acórdão recorrido mostra-se equivocado, pois o vício apontado pelo Relator
acarreta a anulação do lançamento por vício formal.
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja declarada a
nulidade por vício formal.
Cientificada da decisão, do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade
do Recurso Especial da PGFN em 24/05/2021 (fl. 252), a Contribuinte ofereceu as Contrarrazões
de fls. 256/259 em 07/06/2021 (fl. 254).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte alega que:
- o que de fato ocorreu no caso em análise, é que a fiscalização não analisou a
documentação apresentada;
- não ocorreu nenhum descumprimento de requisito legal, a não observação de
qualquer legislação pertinente à matéria para a lavratura de autos de infração, conforme entendeu
a recorrente;
- o que ocorreu foi um erro tipicamente material, a documentação foi apresentada
e a fiscalização efetuou o lançamento sem sequer analisar a documentação que ela considerou
apta à verificar a regularidade do lançamento e recolhimento do ITR de 2004;
- o erro material se configura quando há um flagrante desacordo entre o que fora
escrito e o que deveria ser escrito no documento. Por ser latente sua existência, não há
necessidade de recorrer à interpretação de conceitos pormenorizados ou mesmos estudos
técnicos curados para sua configuração. A fiscalização cometeu erro em sua motivação para
aplicação da penalidade e o contribuinte não deve pagar por isso;
- é exatamente o que ocorreu no caso em tela e o julgador bem observou em sua
ementa;
- assevera que o erro material cometido pela fiscalização é de fácil constatação,
perceptível à primeira vista, salta aos olhos nus. Não sendo necessário, enfim, um maior e mais
aprofundado exame para sua detecção, prescindindo, inclusive, de qualquer exame aprofundado
para tanto.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.436 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.010706/2008-97

Ao final, requer a manutenção do acórdão ora recorrido, sem qualquer reforma,
pelos seus próprios fundamentos, bem como o cancelamento do lançamento do crédito tributário.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários ao seu conhecimento. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à natureza do vício
relacionado a deficiência na descrição dos fatos motivadores do lançamento.
De acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o
recurso especial é cabível nas situações em que, diante de contextos fáticos semelhantes e em
face do mesmo arcabouço jurídico-normativo, são adotadas soluções divergentes por diferentes
colegiados que integram a estrutura deste Órgão de Julgamento Administrativo.
No presente caso, em relação ao exercício a que se refere o lançamento, pelo
Termo de Intimação Fiscal de fls. 86/88, a Contribuinte foi intimada, em 03/04/2007, a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, documentação comprobatória de áreas excluídas da
tributação pelo ITR, nos seguintes termos:
Documentos Referentes a Declaração do ITR do exercício 2004:
- Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido Junto ao instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. .
- Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei 4.771 de 15 de setembro de l965 (Código
Florestal), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, identificando o
imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9; do Decreto 4.449
de 30 de outubro de 2002.
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parta dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei 4.711/55
(Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim a declarou.
- Cópia da matricula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matricula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de imóveis
comprovando que o imóvel não possui matricula no registro imobiliário.
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.553 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da SRF.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o Sujeito Passivo apresentou, dentro
do prazo estabelecido pelo Fisco, o Laudo de Avaliação de fls. 91/132, Anotação de
Responsabilidade Técnica dos profissionais responsáveis pela elaboração desse laudo técnico
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.436 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.010706/2008-97

(fls. 134 e 137), Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta, emitido pelo Instituto
Estadual de Florestas – IEF/MG (fl. 139), Ato Declaratório Ambiental, emitido pelo Ibama (fl.
140) e comprovante de averbação de Área de Reserva Legal – ARL no Cartório de Registo de
Imóveis (fls. 141/147), dentre outros.
Somente a título de informação, registre-se que a ARL foi averbada antes da
ocorrência do fato gerador e consta, assim como a Área de Preservação Permanente – APP, de
Ato Declaratório Ambiental – ADA emitido pelo Ibama em data anterior à de início da ação
fiscal. Além disso, as áreas constantes desses documentos correspondem ao alegado pela
Contribuinte desde a ação fiscal e são corroboradas pelo Laudo Técnico apresentado no curso da
fiscalização.
Não obstante, foi lavrada a Notificação Fiscal em discussão (fls. 3/6), em que se
glosou a APP e a ARL declaradas, arbitrando-se o Valor da Terra Nua – VTN, sob o argumento
de que o Sujeito Passivo não teria comprovado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, referidas áreas. Além disso, conforme se
aduz na Impugnação e no Recurso Voluntário, consta da Notificação Fiscal que o contribuinte
não teria atendido à intimação para comprovar a veracidade dos dados contidos em sua
declaração.
Nesse contexto, o Colegiado a quo concluiu que a autoridade autuante laborou em
equívoco, pois não explicitou corretamente as condições que levaram à exigência do tributo,
incorrendo em deficiência de motivação, isto é, ao invés de fundamentar a exigência em eventual
inaptidão dos documentos apresentados para a comprovação das áreas e do valor da terra nua
informados na declaração do ITR, as conclusões do Fisco foram pautadas na premissa
equivocada de que os documentos solicitados para a comprovação da ARL, da APP e do VTN
não teriam sido apresentados, conforme requeridos por meio de intimação. Foram essas as razões
que redundaram no cancelamento da exigência em virtude de vício de índole material. Vejamos:
Nulidade - Procedimento Fiscal – Informações prestadas
A recorrente se insurge contra a afirmação feita pela fiscalização, na
notificação, de que não teria atendido à intimação. Informa que apresentou todos os
documentos solicitados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 06101/00003/2007,
conforme protocolo (e-fl. 89).
Afirma que a fiscalização não analisou os documentos apresentados e efetuou o
lançamento, o que teria tolhido seu direito de demonstrar a realidade dos fatos em
momento anterior ao lançamento, razão pela qual solicita o cancelamento da
notificação.
Consta dos autos que a intimação fiscal foi recebida em 03/04/2007, conforme
AR (e-fl. 10). O protocolo da resposta à intimação – cujo prazo para atendimento foi
de 20 dias - data de 20/04/2017 (e-fl. 89).
De fato, a autoridade fiscal fez constar da notificação que “o contribuinte não
atendeu a intimação”. Embora o não atendimento possa ser caracterizado pela falta de
entrega de todos os elementos solicitados, há que se reconhecer que a expressão
geralmente é utilizada quando o contribuinte sequer responde à intimação.
Note-se que, de forma geral, o procedimento fiscal de revisão de declarações é
caracterizado por sua celeridade, vez que o contribuinte é chamado a justificar valores
específicos de sua declaração. Em não havendo resposta à intimação, o crédito é
constituído, já que o Fisco já tem elementos bastantes ao lançamento. No entanto, a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.436 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.010706/2008-97

celeridade não pode se dar em detrimento da observância ao art. 142 do Código
Tributário Nacional.
É verdade que a redação do art. 142 do CTN somente menciona a verificação da
ocorrência do fato gerador e, na situação sob exame, a propriedade, posse ou domínio
útil do imóvel não está sob discussão. Todavia, o dispositivo deve ser entendido como
necessidade de explicitar, de forma correta, as condições que levaram à exigência do
tributo, ou seja, a motivação para tal exigência.
No caso, o não atendimento à intimação ensejaria a glosa das áreas de interesse
ambiental e ao arbitramento do VTN. Entretanto, se a motivação para o lançamento
fosse a incapacidade do laudo de comprovar as áreas ou o VTN, isso deveria constar
da notificação, possibilitando inclusive ao contribuinte se contrapor aos pontos
controvertidos.
Os elementos dos autos indicam que a intimação foi atendida, configurando
equívoco na construção do lançamento e, portanto, vício material.
Examinando-se o primeiro paradigma, Acórdão no 3403-00.269, vê-se que a
situação nele abordada não guarda nenhuma relação com os fatos narrados no julgado desafiado.
Nesse primeiro paradigma, tem-se lançamento decorrente da não comprovação da
existência de medida judicial que pudesse servir de fundamento para a realização de
compensação. Contudo, ao se manifestar sobre a autuação o sujeito passivo apresentou as peças
da ação judicial e respectiva planilha de cálculo. Em vista disso, a autoridade administrativa teria
proferido despacho com a pretensão de alterar a motivação do lançamento sem, contudo, dá
ciência desse despacho ao contribuinte, de modo a permitir-lhe contestar os novos fundamentos.
Diante dessas circunstâncias, foi decretada a nulidade do lançamento reconhecendo-se que a
autuação estaria maculada por vício de forma em consequência de cerceamento do direito de
defesa, haja vista evidente supressão de instância. Confira-se:
Cotejando os fundamentos da autuação, da decisão recorrida, dos recursos
aviados e dos elementos coligidos aos autos, concluo que procede a insurgência do
recorrente quanto à validade do lançamento, porém, por motivos diversos daqueles por
ele deduzidos.
Com efeito, a razão do lançamento se assentava em uma pretensa não
comprovação da medida judicial informada como fundamento da compensação
realizada, o que foi profligado pelo contribuinte na primeira oportunidade de se
manifestar quanto à autuação, o que fez de maneira irretorquível, apresentando as
peças da ação judicial e sua planilha de cálculos.
A autoridade administrativa, de posse de tais elementos, proferiu despacho
nestes autos pretendendo alterar a motivação do lançamento, que, em tese, passou a
ser a inexistência do direito creditório, sem, contudo, abrir vista desta manifestação
ao contribuinte e permitir-lhe contestar a procedência do argumento, em
verdadeiro cerceamento do direito de defesa, com clara supressão de instância.
Originariamente não fora discutida a correção dos cálculos procedidos e, muito
menos, dos procedimentos realizados pelo recorrente, até porque, não era esse o mote
da autuação.
Não consta da descrição dos fatos do auto de infração que um dos motivos de
sua lavratura fosse a inexistência do direito creditório.
A doutrina administrativa é majoritária em reconhecer a nulidade do ato
administrativo, categoria em que se enquadra o lançamento, quando existentes vícios
em qualquer um de seus cinco elementos (sujeito, objeto, forma, finalidade e motivo),
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.436 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.010706/2008-97

quando não passíveis de convalidação, como sói ocorrer com os defeitos na motivação
do ato.
Neste sentido, a Administração possui o poder-dever de rever, inclusive de
ofício, os atos administrativos praticados quando eivados de nulidade, como, aliás, já
se manifestou o Supremo Tribunal Federal por intermédio das súmulas 346 e 473.
Como já externado, no caso vertente é inconteste que a motivação indicada para
sua emissão não guarda adequada congruência com os fatos relatados, o que o toma
passível de anulação por vício de forma.
Constata-se, portanto, que as decisões adotadas nos acórdãos confrontados
decorreram não de divergência na interpretação da legislação tributária, mas das circunstâncias
fáticas verificadas em cada caso concreto, não sendo possível concluir que o Colegiado
paradigmático se posicionaria pelo reconhecimento de vício de natureza formal caso estivesse
diante do contexto fático espelhado na decisão vergastada.
Ressalte-se que o fato de as decisões confrontadas terem tratado de casos em que
foram identificadas deficiências de motivação no lançamento, por si só, não é suficiente para o
estabelecimento de divergência interpretativa, sobretudo em se tratando de situações que não
guardam nenhuma relação de identidade.
O mesmo se pode dizer da segunda decisão trazida a comparação, Acórdão no
203-09.332. Esse paradigma trata de lançamento de COFINS que foi anulado em virtude de
haver sido fundamentado em legislação relacionada a outras espécies tributárias (IRPJ e CSLL).
No caso, a turma julgadora constatou que a autuação padecia de vício de natureza formal por
falta de vinculação à norma jurídica correlata, em razão do juízo de que não caberia aos órgãos
de julgamento administrativo apontar qual norma ou sob qual comando legal estaria submetido o
contribuinte em questão. Vejamos:
Por se tratar de matéria envolvendo a imunidade da COFINS, há de se observar
a independência deste processo em relação ao Processo de n° 13133.000025/99-62
(Imposto de Renda e CSLL), o qual foi julgado em Sessão de 11 de junho de 2003,
por meio do Acórdão n° 107-07.197, de forma a dar provimento ao recurso voluntário
para anular o Ato Declaratório n° 15, de 27 de março de 2002, que suspendera a
imunidade. Reitero que a independência deste se justifica porque os tributos são
essencialmente diferentes em sua materialidade e em seus pressupostos legais.
Compulsando os autos, verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei n°
9.430/96 não diz respeito à COFINS, objeto do presente processo administrativo,
ainda que a suspensão da imunidade, operada por ato administrativo, possa servir
como subsidio para aplicabilidade do direito.
O artigo 32 da Lei n° 9.430/96, a que me refiro, possui a seguinte redação:
“Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude da falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que
trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando
requisito ou condição previsto nos arts. 9°, § 1°, e 14, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1996 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação
fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do beneficio, indicando
inclusive a data da ocorrência da infração.
[...]
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.436 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.010706/2008-97

§ 9° Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratário e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em uni único processo, para
serem decididas simultaneamente.
[...]”
Note-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se aos impostos (IR) e
os que possuem a mesma base de cálculo (CSLL), regra esta que deverá igualmente
ser aplicada ao seu parágrafo 9o, ao se referir: “Caso seja lavrado auto de infração, as
impugnações contra o ato declaratário e contra a exigência de crédito tributário
serão reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente.”
Em se tratando da COFINS, há de se observar que o comando legal inserido
está originariamente no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal. Em decorrência,
reitero que o lançamento é um ato declaratório da obrigação tributária, devendo-
se reportar à legislação especifica do tributo em análise. Pela independência da
COFINS, os atos praticados, ou faltas cometidas, devem, obrigatoriamente, ser
descritos no auto específico da contribuição e regidos pela lei do tempo em que foram
praticados. Estas considerações preliminares são importantes, sobretudo no tocante à
prova, pois “a prova” regida pelo direito substantivo há de se ater aos fatos trazidos no
processo e com estes ter dependência. Não há como tratar a COFINS como decorrente
do IR porque assim não o quis o legislador.
[...]
Portanto, por entender ter ocorrido Vício de Forma na constituição do crédito
tributário, defeito insanável do ato jurídico, que deve ser declarada a qualquer tempo,
independentemente de argüição, voto pela nulidade do processo ab initio.
Resta claro, portanto, que a situação debatida no paradigma em foco,
relativamente a erro na indicação do fundamento legal do auto de infração, nada tem a ver com
os fatos narrados na decisão que se pretende reformar, na qual o Fisco glosou a APP e a ARL
declaradas e arbitrou o VTN da propriedade rural ao argumento de que não se teria comprovado
as áreas declaradas, sem considerar as provas regularmente apresentadas para essa finalidade.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou
caracterizado o dissenso interpretativo também em relação a esse segundo paradigma.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 269
DF CARF MF
Original